Tribunal: TJMT
Processo: 1004485-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004485-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), DAVI GUGGISBERG BICUDO - CPF: 009.925.529-40 (AGRAVANTE), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (AGRAVADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MENDONCA COELHO - CPF: 362.559.551-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO COM O AUXÍLIO DE PERITO AGRIMENSOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, em fase de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, deferiu o cumprimento do mandado de reintegração de posse com o auxílio de perito agrimensor.

O juízo nomeou perito para auxiliar na execução da medida diante da controvérsia acerca da extensão da área desocupada. Os agravantes alegaram que a decisão de origem teria contrariado deliberação anterior da Segunda Instância, ao supostamente determinar nova perícia antes do cumprimento da ordem de reintegração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade, diante da alegação de que a decisão agravada teria determinado indevidamente nova perícia técnica.

III. Razões de decidir

O recurso não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, pois não há determinação de nova perícia, mas sim de execução do mandado de reintegração já expedido com o auxílio de profissional técnico para garantir a efetividade da medida judicial.

As razões recursais não dialogam com os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.016, II e III, do CPC, o que impossibilita o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido apenas se impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A ausência de dialeticidade, caracterizada pela desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão, impede o conhecimento do recurso.

A nomeação de perito para auxiliar no cumprimento do mandado de reintegração de posse não configura nova perícia, mas medida destinada à efetivação da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag nº 1056913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.11.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Davi Guggisberg Bicudo e outro, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Lucivam Pereira Martins, deferiu o cumprimento do mandado de reintegração de posse com o auxílio do perito agrimensor, nomeando a empresa Smart Solutions Perícias, Assessoria e Capacitação para auxiliar no correto cumprimento da reintegração, diante da controvérsia da desocupação sobre a área, objeto do litigio.

Inconformado, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois determinou a realização de nova perícia de agrimensura antes do cumprimento da reintegração de posse, contrariando decisão proferida pela Egrégia Segunda Instância. Diante disso, pugna pela reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 269869252).

As informações foram prestadas (id. 270276408), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 275567357), arguindo preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Davi Guggisberg Bicudo e outro, ora
Agravante, em desfavor de
Lucivam Pereira Martins.

Extrai-se dos autos que a Magistrada de origem proferiu sentença, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Agravante, nos seguintes termos:
(...) reintegrar a parte autora na posse do bem imóvel descrito na inicial (...).

Consta da inicial, que o imóvel em litigio registrado na matrícula 40.937 refere-se a uma área de 500,00há.

O requerido, ora agravado, foi devidamente intimado para desocupar o imóvel em 11/06/2024, conforme diligência de id. 162031842 (autos principais).

Em diligencia, a oficiala de justiça certificou que o requerido desocupou a área do imóvel em litigio, conforme diligência de id. 181061212 (autos de origem doc. anexo).

Contudo, o Agravante requereu novamente o cumprimento do mandado de reintegração, informando que foi desocupada apenas parte da área litigiosa.

Nesta oportunidade, o Agravado solicitou a elaboração de laudo técnico, para comprovar que já havia desocupado a área objeto do litigio, tendo o referido laudo concluído que os imóveis do autor e do requerido estão aproximadamente 11 (onze) quilômetros de distância uma da outra, colacionando mapa.

Diante disso, o Agravado elaborou manifestação requerendo que o cumprimento do mandado de reintegração de posse fosse realizado com o auxílio de profissional agrimensor.

A Magistrada de origem deferiu o pleito e designou perito
para auxiliar no correto cumprimento do mandado de reintegração, diante da controvérsia da desocupação sobre a área, objeto do litigio.

Desta decisão, insurge-se o Agravante, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois determinou a realização de nova perícia de agrimensura antes do cumprimento da reintegração de posse, contrariando decisão proferida pela Egrégia Segunda Instância. Diante disso, pugna pela reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Consoante se vê dos autos, não houve a designação de nova pericia conforme mencionado nas razões recursais, e sim, que o cumprimento do mandado de reintegração de posse já expedido nos autos, seja realizado com o auxílio de profissional técnico agrimensor, a fim de proporcionar o integral implemento da decisão judicial, dentro das coordenadas descritas na matrícula n. 40.937.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Com efeito, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025